Tribunal: STF
Processo: ARE 1548569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DE ADMINISTRADOR NÃO INTEGRANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO. 1. Não incide sobre a transmissão e bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, bem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”(§2º do artigo 156, CF). 2. Não incide ITBI sobre o valor do bem dado em integralização de capital através de subscrição pelo sócio ou acionista a pessoa jurídica. 3. Um dos requisitos para prevalência da regra de não incidência do tributo é que os imóveis através do qual se pretender a integralização do capital social pertençam aos sócios. 4. não figuram nos autos elementos que comprovem a referente doação de quotas do genitor aos sócios e o recolhimento do ITCMD que lhe competiria no caso, faltando ao negócio clareza e ao mandado a liquidez e a certeza do direito essenciais à sua concessão. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Cinge o recurso na análise quanto a suposta não incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis sobre a integralização de capital da empresa recorrente, através de imóveis rurais situados no Município de Maurilândia.



    Cediço que “compete aos Municípios instituir impostos sobre transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por qualquer natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos e sua aquisição” (artigo 156, caput e inciso II, da Constituição Federal).



    Entretanto, o ITBI “não incide sobre a transmissão e bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, bem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil” (§2º do artigo 156, CF).



    O Código Tributário Nacional, por sua vez, prevê a não incidência do referido tributo sobre a transmissão de bens “quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito” (artigo 36, I).



    Em idêntico sentido o Código Tributário Municipal, ao prever que “o imposto não incide sobre as transmissões de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital” (artigo 157, III).



    No caso em desate a empresa impetrante, ora apelante, desenvolve atividade agropecuária de cultivo e criação, e busca a não incidência de ITBI no ato de integralização de capital social através de imóveis da titularidade de Antônio César Martins.



    Ocorre, todavia que o Antônio César Martins de Barros não ostenta qualidade de sócio da empresa em questão, porquanto não figura como tal no contrato societário. Isso porque, conforme se colhe do leito processual, embora figurasse originariamente como sócio, retirou-se da sociedade doando suas cotas aos seus filhos e assumindo, a partir de então, a posição de administrador vitalício da empresa.



    Dessa forma, considerando que a transferência efetiva da propriedade do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis consubstancia o fato gerador da incidência do ITBI, e que a integralização de quotas somente ocorreu em 2021, porquanto quando Antônio César Martins de Barros já não figurava mais no quadro societário, não deve prevalecer a pretensão de não incidência do referido imposto.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente